Tribunal: TJBA
Processo: 8001065-30.2022.8.05.0058
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001065-30.2022.8.05.0058

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: EURIDES PIMENTEL

Advogado(s)
:
MATEUS CERQUEIRA DANTAS, SOSTHENES JOSE DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo, declarou indevidos os descontos realizados em conta do autor, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais e ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Discute-se a regularidade da contratação de empréstimo, a responsabilidade do banco pelos descontos indevidos, bem como a existência de elementos que justifiquem as condenações impostas, em especial quanto à repetição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

1. A gratuidade da justiça foi corretamente deferida, com base na documentação juntada nos autos.
2. Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, considerando a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor.
3. A instituição financeira não comprovou a regular contratação do serviço, limitando-se a alegações genéricas.
6. A responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação de serviços, inclusive em casos de fraudes por terceiros (fortuito interno), encontra respaldo na Súmula 479 do STJ.
7. Os descontos não autorizados ensejam a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento atual do STJ (EAREsp 676.608/RS), com aplicação a partir de 30/03/2021.
8. Configura-se o dano moral pela falha na prestação do serviço, com valor indenizatório fixado em R$ 4.000,00, compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. O percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios encontra-se dentro dos limites legais e é mantido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

1.

“A ausência de comprovação da contratação de empréstimo bancário autoriza a declaração de inexistência de débito e impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.”

2.

“A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de descontos não autorizados, ainda que oriundos de fraudes por terceiros, configurando fortuito interno.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002108-58.2019.8.05.0041
, e
m que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,

em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.